Tribunal: TJPA
Processo: 0062618-67.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062618-67.2012.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA DE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA. JORNADA DE TRABALHO. ALEGADO LABOR SUPERIOR À CARGA HORÁRIA REMUNERADA. DIFERENÇAS SALARIAIS. HORAS EXTRAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRACHEQUES. AUSÊNCIA DE CONTROLES DE FREQUÊNCIA. PROVA ORAL FRÁGIL. PARECER MINISTERIAL NÃO VINCULANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos de pagamento de diferenças salariais ou, subsidiariamente, de horas extras, bem como de indenização por danos morais,
fundados
na alegação de prestação de jornada mensal de 150 horas com remuneração inferior à correspondente carga horária efetivamente laborada. A recorrente sustenta erro na valoração das provas, suficiência dos contracheques e da prova testemunhal, ônus excessivo quanto à exigência de controles de frequência e configuração de dano moral em razão do labor sem a devida contraprestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se os contracheques e a prova oral produzida comprovam a efetiva prestação de jornada superior à remunerada; (
ii
) estabelecer se a ausência de controles de frequência nos autos afasta ou atenua o ônus probatório da autora; (
iii
) determinar se são devidas diferenças salariais ou horas extras sem prova robusta da jornada efetivamente desempenhada; e (
iv
) definir se o alegado inadimplemento remuneratório configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno merece conhecimento, porque impugna de forma suficiente os fundamentos da decisão monocrática quanto à valoração dos contracheques, à prova oral, à ausência de controles de frequência e à tese de dano moral.

Os contracheques que indicam carga horária de 150 horas não comprovam, por si sós, a efetiva prestação de jornada superior à remunerada, porque não substituem registros funcionais idôneos aptos a demonstrar, com segurança, o labor alegado.

A prova oral não supre a deficiência documental quando a única testemunha é ouvida como informante, em razão de vínculo de amizade e trabalho com a autora, o que reduz a força persuasiva de suas declarações.

O parecer ministerial favorável ao provimento da apelação não vincula o julgador e não afasta a necessidade de fundamentação própria baseada no conjunto probatório dos autos.

A prova do fato constitutivo do direito ao recebimento de diferenças salariais ou horas extras incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo legítima a exigência de elementos objetivos e minimamente robustos para a comprovação da jornada alegada.

A circunstância de os controles de frequência estarem sob guarda da Administração não exonera a autora do dever de diligenciar para sua obtenção, seja pela via administrativa, seja por requerimento judicial de exibição.

A ausência de exibição espontânea de documentos pelo ente público não gera presunção automática de veracidade da jornada afirmada nem inverte, por si só, o ônus da prova.

O pedido principal de diferenças salariais e o pedido subsidiário de horas extras dependem do mesmo suporte fático-probatório, de modo que a falta de prova suficiente da jornada efetivamente desempenhada impede o acolhimento de ambos.

A condenação ao pagamento de horas extras exige comprovação específica das horas efetivamente prestadas, preferencialmente por documentos funcionais oficiais, inexistentes no caso concreto.

O inadimplemento de verbas remuneratórias, por si só, não configura automaticamente dano moral, sendo indispensável a demonstração concreta de lesão a direitos da personalidade.

A inexistência de prova de humilhação pública, exposição vexatória, abalo psíquico excepcional ou outra circunstância extrapatrimonial afasta a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Contracheques desacompanhados de registros funcionais idôneos não bastam para comprovar a efetiva prestação de jornada superior à remunerada. 2. A ausência de controles de frequência sob posse da Administração não exonera a autora de requerer sua obtenção nem gera presunção automática de veracidade da jornada alegada. 3. Diferenças salariais e horas extras exigem prova robusta e específica da carga horária efetivamente desempenhada. 4. O inadimplemento remuneratório, sem demonstração concreta de lesão a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 371, 373, I, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801956-22.2021.8.14.0097, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0004722-37.2016.8.14.0136, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0062618-67.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ADRIANA DE ALMEIDA PEREIRA

A
GRAVAD
O
:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(I
D
31508547
) interposto

por
ADRIANA DE ALMEIDA PEREIRA

contra
decisão monocrática (I
D
30888040
)
que

conhe
ceu
e
negou
provimento à apelação

para
manter
a sentença que

julgou

improcedentes as pretensões autorais.

Nas razões do agravo interno,
a recorrente sustenta, em síntese, (i) a ocorrência de
error
in
judicando
quanto à valoração das provas, aduzindo que os contracheques juntados aos autos demonstrariam a prestação de 150 horas mensais com pagamento inferior, bem como a existência de prova testemunhal e manifestação favorável do Ministério Público ao provimento da apelação; (
ii
) a desconsideração indevida de elementos probatórios aptos a comprovar a jornada extraordinária, defendendo que a exigência exclusiva de controle de frequência documental constitui ônus excessivo, sobretudo por se tratar de documentos sob posse da Administração Pública; (
i
ii
) o direito ao pagamento das diferenças salariais ou, subsidiariamente, das horas extras efetivamente laboradas; (
i
v
) a ocorrência de dano moral indenizável, em razão do labor prestado por longo período sem a devida contraprestação, o que teria extrapolado o mero inadimplemento contratual
.

R
equer a reforma da decisão monocrática para o reconhecimento dos pedidos iniciais, inclusive com condenação do ente público ao pagamento das verbas pleiteadas e indenização por danos morais.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
33423715
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, embora o Estado do Pará, em contrarrazões, sustente o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, entendo que a insurgência, ainda que em larga medida reiterativa, veicula irresignação minimamente dirigida contra os fundamentos da decisão monocrática, notadamente quanto à suficiência dos contracheques, à valoração da prova oral, à ausência de controles de frequência e à tese de dano moral. Assim, por cautela e em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, impõe-se o
conhecimento do agravo interno. A própria controvérsia devolvida no recurso gira em torno da valoração do acervo probatório e da conclusão adotada na decisão agravada, o que autoriza o exame de mérito da insurgência.

No mérito, porém, o recurso
não comporta provimento
.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença de improcedência por concluir, em essência, que não houve prova suficiente da efetiva prestação de jornada superior à remunerada, assentando que os contracheques juntados não substituem registros funcionais aptos a demonstrar, de forma inequívoca, o efetivo cumprimento da jornada alegada, e que a prova oral produzida não foi bastante para suprir essa deficiência. Consignou-se, ainda, a ausência de demonstração concreta de violação a direitos da personalidade, apta a justificar reparação moral.

Passo ao exame individualizado das razões recursais.

(i) Da alegada ocorrência de
error
in
judicando
quanto à valoração das provas

A agravante sustenta que os contracheques acostados aos autos demonstrariam a prestação de 150 horas mensais com pagamento inferior, acrescentando que houve prova testemunhal favorável e manifestação ministerial pelo provimento da apelação.

Sem razão.

Isso porque os contracheques, embora façam menção à carga horária de 150 horas, não constituem, por si sós, prova bastante da efetiva prestação fática da jornada extraordinária ou superior à remunerada, especialmente quando a controvérsia não se limita à descrição formal de rubricas funcionais, mas exige demonstração concreta da prestação do serviço na extensão afirmada. Foi exatamente esse o fundamento adotado na decisão monocrática, segundo a qual tais documentos não substituem os registros de ponto ou os controles funcionais idôneos para comprovar, de modo seguro, o efetivo cumprimento da jornada alegada.

Apresento abaixo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que confirma a posição de que o ônus da prova para a comprovação do serviço extraordinário recai sobre o servidor, e a ausência de provas suficientes leva à improcedência do pedido, em linha com o que foi decidido monocraticamente no
presente
caso.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA.
INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por CIRO DE ALCANTARA BRITO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Cobrança por Nulidade de Contrato Temporário, proposta em face do MUNICÍPIO DE BENEVIDES. O autor alegou ter prestado serviços à municipalidade entre 2012 e 2020, com desvirtuamento da contratação temporária, pleiteando o pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário. Sustentou também
a
revelia do Município e requereu a inversão do ônus da prova, sob alegação de dificuldade no acesso aos documentos comprobatórios do vínculo. A sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a revelia do ente público acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (
ii
) analisar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor; (
iii
) apurar se houve desvirtuamento da contratação temporária a justificar a condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas; e (
iv
) definir se, diante da ausência de provas, a demanda deveria ser extinta sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público e da presunção relativa de legalidade dos atos administrativos, não se aplicando o art. 344 do CPC a entes públicos. 4.
A inversão do ônus da prova, como exceção à regra geral, demanda demonstração concreta da impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova por parte do autor, o que não foi comprovado nos autos, especialmente diante da ausência de tentativa administrativa prévia de obtenção dos documentos.
5
. O ônus da prova quanto à existência do vínculo funcional com a Administração Pública incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentos mínimos, como contracheques, contratos ou certidões, inviabiliza o reconhecimento do alegado vínculo continuado. 6
. A improcedência da demanda por ausência de prova do fato constitutivo do direito configura julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo incabível a extinção sem resolução de mérito. 7. Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do STJ corrobora a tese de que não cabe presunção de veracidade em face da Fazenda Pública revel, nem a concessão de verbas de natureza celetista sem a devida comprovação do vínculo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revelia da Fazenda Pública não acarreta presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, ante a indisponibilidade do interesse público. 2.
A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de dificuldade na produção da prova, o que não se configura pela simples alegação de omissão da Administração. 3. Compete ao autor comprovar o vínculo funcional contínuo com a Administração Pública, sendo incabível a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas sem lastro probatório mínimo.
4. A improcedência da ação por ausência de provas do fato constitutivo do direito configura julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC/2015,
arts
. 344, 373, I e § 1º, 85, § 11, 98, § 3º, 487, I e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1170170/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 01.10.2013; TJ-BA, Ap.
Cív
. nº 0001052-25.2014.8.05.0099, Rel. Des.
Joanice
Maria Guimarães, j. 11.03.2024; TJ-MG, Ap.
Cív
. nº 0013499-44.2016.813.0522, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 30.07.2024; TJ-MG, AI nº 0559510-44.2023.813.0000, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 31.10.2023; TJ-TO, RIC nº 0014809-26.2023.827.2729, Rel. Ciro Rosa de Oliveira, j. 26.05.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019562220218140097 30094382, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ART. 193 DA LEI MUNICIPAL Nº 282/2012. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. REFLEXO NAS FÉRIAS E 13º TERCEIRO SALÁRIO.

LEI MUNICIPAL Nº 625/2014. CRIAÇÃO DO CARGO DE ODONTÓLOGO (PSF). SALÁRIO-HORA EM VALOR INFERIOR AO DO CARGO DE ODONTÓLOGO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA ISONOMIA. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC.

1. O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal consiste na confirmação da condenação imposta ao

Município de Canaã dos Carajás para pagamento de horas extras aos autores, bem como do salário-hora do cargo de “Odontólogo” após o advento da Lei Municipal nº 625/2014.

2. Os autores ingressaram no quadro de servidores do Município de Canaã dos Carajás após aprovação em concurso público para o cargo de Odontólogo, com carga horária de 20 horas semanais (Lei Municipal nº 173/2008).

3. Não obstante, por vários anos, a requerimento da Administração Pública, os autores cumpriram jornada semanal de 40 horas e as horas extras realizadas não foram pagas na forma prevista pelo art. 193 do Estatuto dos Servidores Públicos de Canãa dos Carajás (Lei Municipal nº 282/2012).

4. Embora os autores façam jus ao recebimento das horas extras na forma legalmente prevista, a condenação deve observar a prescrição quinquenal
e ser limitada às horas extras efetivamente realizadas e comprovadas pelos contracheques e folhas de ponto juntados aos autos.

5. A base de cálculo das horas extras será a remuneração dos servidores, excetuadas as gratificações e adicionais periódicos, conforme o art. 193, § 1º, da Lei Municipal nº 282/2012.

6. Em que pese o art. 189, § 3º, da referida lei estabeleça que o Adicional de Insalubridade consiste em uma vantagem transitória, o seu pagamento ininterrupto por vários anos afasta o caráter de “eventualidade” e enseja sua inclusão na base de cálculo das horas extras.

7. Ademais, o reflexo das horas extras nas férias e 13º salário possui amparo na Súmula nº 45 do TST e no art. 142, § 5º, da CLT, aplicáveis ao presente caso por analogia (art. 4º da LINDB).

8. Após o advento da Lei Municipal nº 625/2014, os autores tiveram que optar pelo reenquadramento para o cargo de “Odontólogo (PSF)” para manter a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

9. Contudo, os ocupantes do cargo de “Odontólogo”, com carga horária semanal de 20 horas, passaram a receber salário-hora em valor superior ao pago aos ocupantes do cargo de “Odontólogo (PSF)”, o que configura violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da isonomia e enseja a equiparação pleiteada pelos autores.

10. Relativamente aos honorários, ressalta-se a necessidade de observância da regra do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

11. Remessa Necessária conhecida. Sentença alterada em parte.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0004722-37.2016.8.14.0136 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/
2022 )

– grifo nosso.

No mesmo sentido, a prova oral também não autoriza a reforma pretendida. A decisão agravada registrou expressamente que a única testemunha ouvida foi tomada como informante, por vínculo de amizade e trabalho com a autora, circunstância que naturalmente reduz a força persuasiva de suas declarações e impede que, isoladamente,
sirvam de suporte suficiente para um juízo condenatório contra a Fazenda Pública. Em outras palavras, não se está a desconsiderar a prova oral, mas a reconhecer, nos termos do art. 371 do CPC, que ela não se revelou bastante para infirmar a conclusão de insuficiência probatória.

Também não prospera a invocação da manifestação ministerial favorável ao provimento da apelação. Embora o Ministério Público tenha opinado pelo conhecimento e provimento do apelo, tal parecer não possui caráter vinculante, constituindo relevante subsídio argumentativo, mas não imposição ao julgador. A divergência da Relatoria em relação ao opinativo ministerial não configura vício algum, desde que adequadamente fundamentada, como ocorreu no caso, em que foram explicitadas as razões pelas quais os elementos probatórios não se mostraram suficientes para alterar o desfecho da demanda.

Portanto, não se verifica o apontado
error
in
judicando
, mas apenas o inconformismo da recorrente com a valoração do conjunto probatório levada a efeito pela decisão agravada.

(
ii
) Da alegada desconsideração indevida de elementos probatórios e do suposto ônus excessivo quanto aos controles de frequência

A recorrente defende que a exigência exclusiva de controle de frequência documental lhe imporia ônus excessivo, sobretudo porque se trataria de documentos sob posse da Administração Pública.

Também aqui não lhe assiste razão.

A decisão agravada não estabeleceu exigência arbitrária ou desproporcional; apenas reconheceu que, em demanda voltada ao recebimento de diferenças salariais ou horas extras, a prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Nessa linha, se a tese autoral repousa precisamente na afirmação de que houve labor superior ao remunerado durante largo período, é juridicamente legítimo exigir elementos minimamente robustos e objetivos para sua comprovação.

Ademais, a circunstância de os controles de frequência estarem, em princípio, sob guarda da Administração não exonera a parte autora de diligenciar para sua obtenção, seja pela via administrativa, seja mediante requerimento judicial de exibição. A própria decisão monocrática consignou que a autora poderia pleitear o fornecimento desses documentos ou requerê-los judicialmente, mas não o fez, permanecendo inerte quanto à produção de prova que lhe incumbia. Não há, pois, inversão automática do ônus probatório nem presunção absoluta de veracidade da jornada afirmada pela parte autora apenas em razão da ausência desses registros nos autos.

A tese recursal, nesse ponto, acabaria por transformar uma dificuldade probatória em presunção plena do fato constitutivo alegado, o que não encontra amparo no sistema processual. A ausência de exibição espontânea de documentos pelo ente público pode, em determinadas hipóteses, ser valorada pelo magistrado, mas não dispensa, por si só, a parte autora de promover os meios processuais adequados à instrução de sua pretensão, tampouco supre a carência de prova idônea do labor efetivamente prestado na extensão afirmada.

(
iii
) Do alegado direito ao pagamento das diferenças salariais ou, subsidiariamente, das horas extras

A agravante insiste na tese de que faria jus ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da alegada prestação de 150 horas mensais com remuneração correspondente a apenas 100 horas, ou, subsidiariamente, ao pagamento das horas extras efetivamente laboradas.

A pretensão não procede.

Como já assentado, o ponto central da controvérsia reside na ausência de comprovação robusta da jornada efetivamente desempenhada. Sem essa prova, não há como acolher nem o pedido principal de diferenças salariais, nem o pedido subsidiário de horas extras, pois ambos dependem do mesmo suporte fático-probatório. As contrarrazões à apelação já haviam destacado, com acerto, que o pedido subsidiário está sujeito à mesma exigência probatória do pedido principal, e que a audiência de instrução não foi capaz de suprir essa deficiência documental.

A decisão monocrática agravada foi expressa ao consignar que a condenação ao pagamento de horas extras demanda comprovação específica das horas efetivamente prestadas, preferencialmente por documentos funcionais oficiais, como folhas de ponto ou registros de frequência, inexistentes no caso concreto. Tal compreensão guarda consonância com a jurisprudência do próprio Tribunal, mencionada na decisão agravada, no sentido de que a condenação ao pagamento de horas extras deve ser limitada àquelas efetivamente comprovadas.

Não se desconhece que a autora, desde a petição inicial, sustenta haver laborado 150 horas mensais e percebido contraprestação correspondente a apenas 100 horas, afirmando, inclusive, que somente a partir de 2009 sua remuneração passou a se compatibilizar com a carga horária exercida. Contudo, a repetição dessa narrativa ao longo da marcha processual não supre a exigência de demonstração probatória idônea do labor extraordinário ou superior à carga remunerada.

Logo, ausente prova suficiente do fato constitutivo do direito invocado, mantém-se a improcedência tanto do pedido principal quanto do subsidiário.

(
iv
) Da alegada ocorrência de dano moral indenizável

Sustenta a recorrente que o labor prestado por longo período sem a devida contraprestação extrapolaria o mero inadimplemento contratual e configuraria dano moral indenizável.

A tese igualmente não merece acolhimento.

A jurisprudência majoritária, inclusive a reproduzida na decisão agravada, é firme no sentido de que o inadimplemento de verbas remuneratórias, por si só, não gera automaticamente dano moral, sendo indispensável a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade. No caso dos autos, não houve demonstração concreta de humilhação pública, exposição vexatória, abalo psíquico excepcional ou qualquer outra circunstância apta a deslocar o episódio do campo patrimonial para a esfera extrapatrimonial. O que se tem, quando muito, é alegação de prejuízo econômico decorrente de suposto pagamento a menor, matéria que encontra resposta adequada no próprio plano patrimonial, desde que comprovada, o que, como visto, não ocorreu.

Assim, ainda que se admitisse em tese alguma irregularidade remuneratória, tal fato, isoladamente, não autorizaria a automática configuração de dano moral. A decisão agravada, portanto, andou corretamente ao afastar a pretensão indenizatória.

Em suma, o agravo interno não traz argumento novo ou fundamento apto a desconstituir a decisão monocrática. A insurgência limita-se, em essência, a reeditar a mesma tese de suficiência dos contracheques, a insistir na tentativa de atribuir eficácia vinculante ao parecer ministerial e a renovar o pleito patrimonial e moral sem superar o fundamento central do decisum, qual seja, a insuficiência do acervo probatório para demonstrar a efetiva prestação de jornada superior à remunerada.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
30
de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 08/04/2026